Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803003-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não caracteriza coação ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. Encarceramento provisório não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre
in casu
;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes para demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor do nacional Carlos Eduardo Vieira da Silva, preso pela suposta prática descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde o dia 01 de março de 2021, em razão de suposta prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em prisão preventiva por meio de audiência de custódia
(Ata em anexo)
, encontrando-se atualmente recolhido no Centro de Recuperação de Salinópolis.

Excelência, primeiramente, de forma cronológica, é importante destacar que o Paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 02.03.2021 pelo juízo coator, em razão da pena do suposto crime ultrapassar o mínimo legal, por haver indícios suficientes de autoria, necessidade de garantia da ordem pública em razão de já possuir antecedentes criminais.

Em 29 de março de 2021, o juízo coator negou pedido de revogação de prisão preventiva por entender estares presentes os requisitos autorizados da prisão preventiva do art. 312 do CPP,
conforme decisão em anexo
.

Denunciado pelo Ministério Público Estadual em 17.03.2021 (cópia em anexo), inicial esta recebida em 29.03.2021 (cópia em anexo), o Paciente foi citado 31.03.2021 (cópia da certidão em anexo) tendo apresentado sua defesa preliminar em 05.04.2021, pois em que pese todas as dificuldades causadas pela pandemia, é de seu interesse que o processo seja célere, desejando demonstrar a sua inocência.

Contudo, mesmo não requerendo a revogação em sede de defesa preliminar, o Nobre Magistrado de piso justificou a manutenção da preventiva do ora paciente no zelo pela instrução processual, decisão em anexo, decidindo somente iniciar a instrução processual em 08.06.2021, causando grave prejuízo ao paciente que até o presente encontra-se preso.

Data máxima Vênia
, Nobre Julgador de 2º grau, o ora paciente não pode sofrer o prejuízo causado pela demora na prestação jurisdicional, que sem dúvida alguma irá estender mais ainda a sua custódia, que já carece há tempos dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e agora extrapola o prazo para o fim da ação penal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer, respeitosamente a Vossa Excelência que seja concedida a ordem impetrada, revogando-se a prisão decretada ilegalmente para que seja colocado em liberdade, comprometendo-se, desde já, a comparecerem a todos os atos processuais a que forem intimados, sob a pena de revogação do benefício pleiteado, conforme o CPP. Concedida à ordem de
HABEAS CORPUS
pede, finalmente, que sejam expedidos em favor do paciente o competente Alvará de Soltura, providencia que produzirá a mais pura e cristalina JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 4901436 a 4901451).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 4903516), sendo prestadas as informações (Id. 4930711), havendo manifestação do
Ministério Público pela denegação da ordem (Id.
4971122
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decretação/manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão impugnada contida na Id. 4901436 está apoiada em elementos concretos, sendo necessário transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Impende destacar que o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, ainda mais que pelo que consta em sua certidão de antecedentes criminais, o acusado não é jejuno em práticas delituosas, inclusive pelo mesmo crime (23847416).

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado em favor do acusado CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.” <sic>

Desse modo, está manifesta a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores da medida e, ainda, a gravidade dos fatos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) pelo requisito temporal autorizador da decretação, pois possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, além da periculosidade do paciente que possui outros registros de atos infracionais análogos ao crime praticado, situação que demonstra que, em liberdade, poderá reiterar condutas criminosas.

Noutro ângulo, preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas por se revelarem inadequadas para garantir a efetividade do processo, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade), ante a exegese do inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal, o qual permite a possibilidade de prisão por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento provisório, conforme decidido pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. HIGIDEZ DO ATO. EIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - No caso, decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima, em sua residência, subtraindo-lhe diversos bens, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

VI - A segregação cautelar é reforçada para garantia da ordem pública em face do trânsito do agravante na senda criminosa, pois possui extensa ficha criminal, evidenciando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

(...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 141.822/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Quanto a tal alegação, consigna-se que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial no dia 16/03/2021, a denúncia foi oferecida no dia seguinte, sendo que após o seu recebimento e notificação do paciente, a defesa prévia foi apresentada em 05/04/2021 e, atualmente, está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 08/06/2021.

Veja-se das informações, naquilo que interessa,
verbis
.

““(...).

A autoridade Policial, no dia 01/03/2021, comunicou a prisão em flagrante de Carlos Eduardo Vieira da Silva, preso pela prática descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo na audiência de custódia, homologado o flagrante e decretada prisão preventiva em desfavor do à época flagranteado, em razão de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade.

No dia 08/03/2021 o patrono do paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva.

No dia 16/03/2021 a autoridade policial juntou o inquérito, sendo oferecida, pelo representante do Ministério Público no dia 17/03/2021 denúncia em desfavor do paciente, pela prática descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Consta que no dia 01 de março de 2021, aproximadamente às 12h:30min, durante ronda de rotina, a Polícia avistou certa movimentação estranha de pessoas em frente a determinada residência, localizada no Bairro Atlântico, ao lado do "bar do Cléo".

Ao se aproximar do local, a guarnição visualizou o ora denunciado, o qual este ao avistar a polícia correu para o interior da casa.

Diante do narrado, a guarnição realizou buscas no local, circunstância a qual foi encontrado 42 (quarenta e dois) "papelotes" de droga vulgarmente conhecida por "maconha", bem como 01 (um) tablete grande da mesma droga, como também 14 "papelotes" contendo substância conhecida vulgarmente por "cocaína".

O acusado foi conduzido até a delegacia de polícia e durante seu interrogatório em âmbito inquisitorial, confessou a propriedade da droga, alegando que tais entorpecentes estavam sendo comercializados para complementar sua renda.

Foi determinada a notificação do paciente no dia 29/03/2021, sendo devidamente cumprida no dia 31/03/2021.

No dia 05/04/2021 houve apresentação de defesa prévia pelo patrono do paciente.

Em sede decisão, considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento novo, apto a alterar a decisão que decretou inicialmente, bem como àquela que manteve a custódia preventiva, indeferi o pedido de liberdade provisória, sendo no mesmo ato recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/06/2021, às 13h:00min.

Nessas circunstâncias, não assiste razão a alegação de excesso de prazo, ainda mais quando o processo encontra-se sendo movimentado adequadamente, no limite estabelecido no art. 400 do CPP.

Ademais, o efetivo andamento do feito com atos constantes também tem grande relevância para não configurar o excesso. A respeito, vejamos o entendimento do TJPA:

(omissis)

Outrossim, faço importante destacar, que o paciente não é jejuno em práticas delitivas, inclusive pelo mesmo delito, conforme certidão de antecedentes criminais (proc. nº 00098475120198140048), subsistindo, portanto, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia preventiva pela garantia da ordem pública.” <sic>

Diante desse cenário, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois é pacífico o
entendimento do C. STJ no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Do princípio da presunção de inocência

Ressalta-se que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, afastar o agente do convívio social quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMADEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.Não conhecimento da matéria relativa à ocorrência de legítima defesa em decorrência da necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não é admitido nesta via estreita;

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o entendimento do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 26/05/2021